Tribunal: TJES
Processo: 0020508-23.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020508-23.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANANIAS JOSE PEREIRA

APELADO: CARLOS DA SILVA FERNANDES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.

Preliminar de inovação recursal:
não há inovação se a questão foi deduzida na inicial e devidamente apreciada na sentença. Preliminar rejeitada.
2.

Mérito:
Pela distribuição ordinária do ônus da prova, caberia ao autor a prova dos requisitos para concessão da tutela possessória, o que não ocorreu.
3.
A posse alegada pelo autor se escora basicamente no recibo de compra e venda por ele colacionado, que, entretanto, faz referência a imóvel diverso do narrado na inicial.
4.
Por outro lado, o Requerido, ora recorrente, fez melhor prova da posse sobre o imóvel, ao trazer contrato de permuta que faz alusão exata ao imóvel apontado na inicial.
5.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020508-23.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANANIAS JOSE PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL OLIMPIO ARCANJO - ES31521-A
APELADO: CARLOS DA SILVA FERNANDES

Advogados do(a) APELADO: RODOLFO PINA DE SOUZA - ES11637-A, RAFAEL PINA DE SOUZA - ES16655

VOTO

Preliminar de inovação recursal

A parte apelada suscita preliminar de inovação recursal quanto à alegação de inépcia da petição inicial.

Vê-se, entretanto, que o argumento foi deduzido na peça contestatória, tanto que foi apreciado pelo magistrado “a quo” quando da prolação da sentença aqui atacada, ocasião em que foi rejeitada.

Desta feita, sem razão o apelado razão pela qual
REJEITO
, pois a preliminar de inovação recursal arguida.

É como voto

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, que julgou procedente o pedido de reintegração do autor na posse do imóvel situado na R. Santa Maria de Jetibá, beco 43, nº 37, Parque das Gaivotas, Nova Almeida, Serra/ES.

Nas razões recursais a apelante sustenta basicamente:
i)
inépcia da petição inicial;
ii)
ser o legítimo possuidor do imóvel, adquirido mediante permuta com a antiga possuidora, conforme provas acostadas;
iii)
não haver prova de posse anterior do autor, tampouco do esbulho alegado.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Em linha de princípio, esclareça-se que a inépcia da inicial se configura quando não indicado na exordial pedido certo e determinado, quando não apresentados os fundamentos jurídicos específicos do pedido ou quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão da pretensão.

No caso, a peça inaugural trouxe de forma coerente as razões pelas quais embasada a pretensão autoral, com documentos suficientes para o processamento do feito.

Ademais, como bem consignado pelo magistrado sentenciante, a comprovação, ou não, dos fatos alegados é atinente ao mérito, não se justificando a extinção prematura da demanda.

Quanto a questão de fundo, destaco que a parte ora apelada ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face dos possuidores do imóvel descrito como “Rua Santa Maria de Jetibá, Beco 43, nº 37, Bairro Parque das Gaivotas, Nova Almeida, Cidade da Serra/ES, CEP n° 29182-442”.

Para comprovar suas alegações colacionou recibo de compra e venda datado de julho de 2011, termo de atendimento perante a Defensoria Pública narrando o esbulho, boletim de ocorrência policial, faturas de energia elétrica dos meses de nov/2018 e dez/2019 e fotos do imóvel.

Em contestação a parte requerida aponta inexistir prova da posse anterior do autor, tampouco do esbulho, eis que sua posse sobre o imóvel decorre de contrato de permuta com a antiga possuidora.

Não obstante o respeitável entendimento da magistrada sentenciante, que acolheu a pretensão autoral, reputo assistir razão ao requerido, ora apelante. Explico.

Vê-se que na peça inaugural o autor alega ser possuidor e ter sofrido esbulho do imóvel localizado na “Rua Santa Maria de Jetibá,
Beco 43, nº 37
”.

Vê-se que o oficial de justiça por ocasião da citação dos réus certificou não localizar na referida rua imóvel com o nº 43, razão pela qual diligenciou e localizou, na Rua Quarenta e três, o imóvel de nº 37, ocupado pelos requeridos.

A posse alegada pelo autor se escora basicamente no recibo de compra e venda por ele colacionado, que, entretanto, faz referência ao imóvel da “Rua Santa Maria de Jetibá,
nº 103
”, ou seja, diverso do narrado na inicial.

Tampouco as faturas de energia elétrica colacionadas podem contribuir na prova de sua posse anterior, afinal, trazem como endereço “Rua Quarenta e três, S/N” de modo que não se pode concluir referir-se ao mesmo imóvel.

As fotos apresentadas também não contribuem por ser possível extrair juízo de certeza de quando foram tomadas e quem ocupava o imóvel na ocasião.

Não bastasse isso, as alegações autorais de que o esbulho teria sido perpetrado por delinquentes, que utilizavam o imóvel para tráfico de entorpecentes, não se mostra compatível com as provas que emergiram dos autos, afinal, o suposto esbulhador é pessoa idosa, residindo no imóvel com sua esposa, e as declarações dos vizinhos refutam a alegação de que haveria comercialização de drogas no local.

Portanto, pairam dúvidas acerca do imóvel, sendo, pois, frágeis as provas da posse anterior por parte do Requerente.

Por outro lado, o Requerido, ora recorrente, fez melhor prova da posse sobre o imóvel, ao trazer contrato de permuta que faz alusão exata ao imóvel apontado na inicial, “Rua Quarenta e Três, nº 37”, acompanhado de correspondência em nome da antiga possuidora (fl. 70), além de declarações prestadas por vizinhos (fl. 71/72).

Assim, pela distribuição ordinária do ônus da prova, caberia ao autor a prova dos requisitos para concessão da tutela possessória, o que não ocorreu. Em igual sentido, já restou decidido neste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS NECESSÁRIOS – POSSE ANTERIOR AO ESBULHO NÃO COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a proteção possessória, são necessários os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: prova da posse, do esbulho praticado pela parte contrária, e da data deste esbulho. 2. In casu, com relação ao primeiro requisito, tratando-se de ação reintegratória faz-se imprescindível a demonstração da inequívoca posse anterior ao suposto esbulho, o que, conforme consignado pelo juízo de piso, não ocorreu no caso em tela. 3. Postas tais considerações, não preenchidos todos os requisitos necessários à obtenção da proteção possessória pleiteada – sobremaneira a posse anterior ao esbulho –, com acerto agiu o juízo a quo ao julgar improcedente o pedido inicial de reintegração de posse. 4. Recurso improvido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0001953-56.2018.8.08.0038 Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Data: 24/Apr/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – POSSE E ESBULHO NÃO COMPROVADOS – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 561 do CPC, na ação de reintegração de posse, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a perda da posse. 2. Ademais, a via processual ora em comento “não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019). 3. No presente caso, não há documentos aptos a demonstrar o exercício da posse do segundo pavimento pelo autor/apelante e, por outro lado, é incontroverso que o réu/apelado foi o responsável pela construção da quitinete, a qual tem acesso independente. 4. Assim, vê-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o art. 373 do Código de Processo Civil. E, via de consequência, a r. Sentença objurgada encontra-se correta e em consonância com a matéria tratada nos autos, não havendo motivos para reformá-la, notadamente pelo fato de que o contexto probatório dos autos não reúne todos os elementos necessários à reintegração da vindicada posse (posse anterior e esbulho). 5. Recurso desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5005826-25.2021.8.08.0021 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Data: 08/Dec/2023)

Desta feita, diante da falta de prova mínima acerca da posse anterior do Requerente, ao passo que o Requerido demonstrou “quantum satis” a aquisição da posse da antiga possuidora, entendo não ser possível conferir ao autor a proteção possessória pretendida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, a fim de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido autoral.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 24.06.2024 a 28.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.